Tribunal: TJDFT
Processo: 0704760-22.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704760-22.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, ANA CAROLINA RODRIGUES QUEIROZ APELADO: ANA CAROLINA RODRIGUES QUEIROZ, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A autora ANA CAROLINA RODRIGUES QUEIROZ propôs cumprimento de sentença para convocação da exequente nas demais etapas do concurso público para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal, regulado pelo Edital no 001/2022, sob pena de multa diária. (ID 57353376) Nada a prover em relação à petição apresentada. A prestação jurisdicional resta esgotada nesta instância recursal, conforme o v. acórdão (ID 56059849). Desse modo, a parte deve buscar o juízo competente para que promova a diligência pretendida ou o eventual cumprimento provisório de sentença, se o caso (art. 516, II, CPC). Retornem-se os autos à Secretaria da Sexta Turma para aguardar o decurso do prazo para recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator